Tribunal: TJSP
Processo: 1501859-51.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação. Ameaça cometida no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Pleito defensivo visando a reforma da r. sentença diante da fragilidade probatória. Impossibilidade. Vítima que prestou relato coerente, narrando com detalhes a prática delitiva. Palavra da vítima que se reveste de especial valor nesta espécie de crime, mormente quando corroborada por outros elementos de prova,

Ementa:
Apelação. Ameaça cometida no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Pleito defensivo visando a reforma da r. sentença diante da fragilidade probatória. Impossibilidade. Vítima que prestou relato coerente, narrando com detalhes a prática delitiva. Palavra da vítima que se reveste de especial valor nesta espécie de crime, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso. Versão do acusado que restou isolada nos autos. Condenação mantida. Dosimetria da pena feita com harmonia e proporcionalidade. Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501859-51.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante MARCIO
HENRIQUE PIMENTEL MEDEIROS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501859-51.2019.8.26.0344 -Voto no 1.415
2
Processo: 1501859-51.2019.8.26.0344
Apelante: Marcio Henrique Pimentel Medeiros
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto: 1.415
Apelação. Ameaça cometida no âmbito da violência doméstica e
familiar contra a mulher. Pleito defensivo visando a reforma da r.
sentença diante da fragilidade probatória. Impossibilidade. Vítima
que prestou relato coerente, narrando com detalhes a prática
delitiva. Palavra da vítima que se reveste de especial valor nesta
espécie de crime, mormente quando corroborada por outros
elementos de prova, como no caso. Versão do acusado que restou
isolada nos autos. Condenação mantida. Dosimetria da pena feita
com harmonia e proporcionalidade. Negado provimento ao
recurso.
Ao relatório de fls. 223 e seguintes acrescento ter a r.
sentença julgado procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Márcio Henrique
Pimentel Medeiros à pena de 01 mês e 05 dias de detenção, em regime aberto, por infração
ao artigo 147, caput, do Código Penal.
De acordo com a denúncia, no dia 07 de janeiro de 2019, no
período matutino, na Rua Coronel José Brás, no 205, apartamento 71, na cidade de Marília,
Márcio Henrique, prevalecendo-se as relações domésticas e familiares, ameaçou sua ex-
companheira Nathália Sanches, de causar-lhe mal injusto e grave.
De acordo com o que foi apurado, o recorrente e a vítima
foram casados por três anos, possuindo dois filhos deste relacionamento.
Na data dos fatos o acusado foi até a residência da vítima
para ver seus filhos e, após iniciar uma discussão com sua ex-companheira, a ameaçou de
morte na frente das crianças, dizendo que a mataria na frente dos filhos.
Por tais fatos o acusado foi denunciado, processado e, ao
final, condenado na forma supramencionada.
A defesa técnica do acusado apresentou recurso de apelação
às fls. 242/248. Sustenta, em apertada síntese, que a infração penal nunca ocorreu. O
registro da ocorrência foi realizado de forma vingativa pela vítima já que foi traída pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501859-51.2019.8.26.0344 -Voto no 1.415
3
acusado e pelo fato de ele ter ingressado em Juízo com ação de divórcio litigioso.
Aduz que as mensagens de whatsapp, sem a devida ata
notarial, não são provas suficientes a embasar o decreto condenatório. Afirma que há
divergência de datas nas conversas juntadas pela vítima, o que indica a inverdade das
declarações constantes nas referidas conversas.
Ao final, pleiteia a absolvição do apelante com fundamento
no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.
Contrarrazões às fls. 253/256, sustentando o Ministério
Público pelo desprovimento do recurso.
Em parecer de fls. 265/267, a PGJ opinou pelo
desprovimento do apelo.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A materialidade delitiva, assim como a autoria, restaram
cabalmente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 06/08, declarações de fls. 19,
além da prova oral colhida em audiência.
Analisando-se os autos, verifica-se que a r. sentença de 1o
Grau apresenta-se suficientemente motivada; examinou detidamente o conjunto probatório.
Assim, seus fundamentos, quanto à demonstração dos fatos e a imputação de autoria, são
ratificados e acolhidos como parte integrante deste Acórdão, nos termos do artigo 2521, do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Nathalia, em juízo, confirmou os fatos narrados na denúncia.
Apresentou relato coerente com suas declarações na fase policial e estava visivelmente
emocionada na audiência.
Marina Júlia, testemunha, disse que é amiga da vítima. Não
estava no local na data dos fatos, mas ficou sabendo do ocorrido. Disse que estava em casa
e recebeu uma mensagem no grupo de whatsapp em que a vítima dizia que havia discutido
com o recorrente e ele tinha ficado mais agressivo que o normal e que ela não sabia o que
fazer. Disse também que ele a tinha ameaçado de morte na frente das crianças, mas que tal
fato teria ocorrido uma única vez. No dia a vítima, juntamente com as crianças, dormiram
1 RITJSP - Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501859-51.2019.8.26.0344 -Voto no 1.415
4
na casa da testemunha.
Márcio Henrique Pimentel Medeiros negou as acusações em
Juízo. Repetiu a versão apresentada na fase policial.
A versão da vítima foi confirmada por uma testemunha.
Apesar de referida testemunha não ter presenciado os fatos, disse que soube pela vítima de
que ela havia sido ameaçada de morte pelo acusado, na frente dos filhos.
A ata notorial não é condição sine qua non para a
configuração ou não da conduta delitiva imputada ao acusado.
Até porque as mensagens servem para demonstrar o
relacionamento instável que as partes mantinham naquele momento. E isso independe de
aferir a real data em que foram enviadas, se antes ou depois do delito aqui apurado.
Vale consignar. A condenação não se baseia única e
exclusivamente nas mensagens juntadas pela vítima no processo. Também encontra
fundamento em seu depoimento, que merece especial valoração nesta espécie de delito,
mormente quando confirmado, como no caso, pelo depoimento de uma testemunha.
Aliás, como é notório, nos crimes envolvendo violência
doméstica, geralmente cometidos na intimidade e sem testemunhas visuais, a palavra da
vítima reveste-se de especial importância, mormente quando, como aqui, vem amparada
por outros elementos de convicção.
A propósito:
“Como reiteradamente se tem decidido, a palavra da
vítima, se coerente e uniforme, deve merecer integral
acolhimento. De outra parte, não se demonstrou qualquer
motivo para que a ofendida, viesse a acusar o réu
gratuitamente de crimes tão graves. Outrossim, é cediço, que
a palavra da vítima assume especial relevância nos crimes de
violência doméstica ou familiar, pois, via de regra, são
cometidos na clandestinidade, sem testemunhas presenciais”
(TJSP Relator Des. Guilherme G. Strenger 11a Câmara
Criminal
Apelação
no
0007487-29.2011.8.26.0004
j.
15/01/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501859-51.2019.8.26.0344 -Voto no 1.415
5
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, a
especial valoração à palavra da vítima encontra-se sedimentada na tese n. 13
(Jurisprudência em teses edição no 41): 13) Nos crimes praticados no âmbito doméstico e
familiar, a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar o recebimento da
denúncia ou a condenação, pois normalmente são cometidos sem testemunhas.
E nem se alegue ausência de dolo na conduta em virtude da
condição emocional do apelante. Como se sabe, a emoção ou a paixão não tem o condão de
excluir a imputabilidade penal, nos termos do artigo 28, inciso I do Código Penal.
Por oportuno, trago o pensamento de Cezar Roberto
Bitencourt sobre a questão: “O estado de ira, de raiva ou de cólera não exclui a intenção
de intimidar. Ao contrário, a ira é a força propulsora da vontade de intimidar. Ademais, é
incorreta a afirmação de que a ameaça do homem irado não tem possibilidade de
atemorizar, pois exatamente por isso apresenta maior potencialidade de intimidação, pelo
desequilíbrio que o estado colérico pode produzir em determinadas pessoas. Aliás, não
raro os crimes de ameaça são praticados nesses estados. E exatamente o estado de ira ou
de cólera é o que mais atemoriza o ameaçado. (Bitencourt, Cezar Roberto, Tratado de
direito penal, 2: parte especial: dos crimes contra a pessoa 14. ed. rev., ampl. e atual.
São Paulo Saraia, 2014).
Ressalte-se que a ameaça, indubitavelmente, foi idônea a
incutir medo à vítima, a qual se dirigiu até a Delegacia de Polícia, registrou a ocorrência,
ocasião em que representou contra o agressor, circunstâncias suficientes para comprovar o
elemento específico do tipo penal em questão, quer seja, a de proferir promessa de causar
mal injusto e grave a outrem, caracterizando, assim, o delito previsto no artigo 147 do
Código Penal.
Não há qualquer indício que a vítima tenha
apresentado versão fantasiosa ou que tenha tido intenção de prejudicar o réu. Sua versão se
apresentou harmônica e de acordo com as provas produzidas.
Em audiência, disse que após o deferimento das medidas
protetivas não voltou a ter problemas com o acusado. A indicar que de fato busca ter uma
vida tranquila e harmoniosa após a separação.
A prova dos autos se mostrou segura, apta a ensejar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501859-51.2019.8.26.0344 -Voto no 1.415
6
condenação do recorrente.
A propósito, nos precedentes desta C. Câmara:

(...) Por assim dizer, a prova coletada não reserva mínima
insegurança quanto ao desiderato gravoso do acionado, que,
de fato, ameaçou a vítima de lhe causar mal injusto e grave,
prometendo, inclusive, “matá-la”. E não se prospecta, na
hipótese, qualquer interesse da vítima em incriminar
deliberadamente o recorrente; ao reverso, a postura adotada
soa como autêntica tentativa em recuperar a paz que lhe fora
tomada pelo ofensor. E a situação exposta e referida não
permite questões sobre o elemento anímico da vitimada.
Tampouco se cogita de ausência de resultado, a desnaturar o
desvio material. O temor causado é manifesto, não só pelo
confidenciado,
como
pelas
providências
tomadas. (TJSP; ?Apelação
Criminal
1500529-
95.2019.8.26.0545; Relator (a):?Marcelo Gordo; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Bragança Paulista -?2a Vara Criminal; Data do Julgamento:
20/06/2020; Data de Registro: 20/06/2020).
Em suma, o quadro probatório, bem examinado pela r.
sentença, convence que o sentenciado recorrente cometeu o crime pelo qual se viu
condenado, o que impõe sejam rejeitadas as alegações de insuficiência probatória.
A dosimetria da pena foi feita com harmonia e
proporcionalidade.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501859-51.2019.8.26.0344 -Voto no 1.415
7
restritiva de direitos, haja vista a súmula 588 do STJ2.
No tocante à suspensão condicional da pena, verifico que o
magistrado sentenciante concedeu ao acusado a possibilidade de cumprimento do sursis, na
modalidade especial, já que preenchidos os requisitos legais (art. 78, §2o do Código Penal),
conforme fls. 231 dos autos.
Tal determinação melhor se coaduna com os precedentes
desta C. Câmara que, em casos análogos, dispensou a exigência de prestação de serviços à
comunidade no primeiro ano (art. 78, §1o do CP), pelo cumprimento das medidas previstas
no artigo 78, §2o do referido diploma legal.
(...) No mais, muito embora tenhamos decidido em sentido
diverso, ou seja, de que a prestação de serviços à
comunidade é aplicável aos casos em que a pena não excede
6 meses, justamente porque o que se busca é a razoabilidade
da retribuição e a necessidade de prevenção do ilícito,
sempre considerada a natureza específica da lei Maria da
Penha, tanto que o STF fez considerações acerca do
cabimento de benesses outras (Lei 9.099/95), no caso em
comento, justificável e aconselhável seja a condição
modificada. Isto porque a condição fixada de prestação de
serviços à comunidade durante um ano, prevista no artigo
78, § 1o, do Código Penal, não prescinde da observância
conjunta da regra do artigo 46 do mesmo estatuto repressivo.
Deste modo, a prestação de serviços só pode ser fixada como
condição do “sursis” se a condenação for superior a seis
meses de privação da liberdade. (TJSP; Apelação Criminal
0013524-21.2016.8.26.0320;
Relator
(a): Augusto
de
2 Súmula 588/STJ A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com
violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilitada a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501859-51.2019.8.26.0344 -Voto no 1.415
8
Siqueira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal;
Foro de Limeira - Anexo de Violência Doméstica e Familiar
Contra a Mulher; Data do Julgamento: 22/06/2020; Data de
Registro: 22/06/2020)
(...) Por fim, vedada a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos (artigo 44, inciso I, do
CP), e presentes os requisitos do artigo 77, do CP, mantém-
se a suspensão condicional da pena, pelo prazo de dois anos,
mediante o cumprimento das condições previstas no artigo
78, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal, previsão esta
que é facultada ao acionado. (TJSP; Apelação Criminal
1509758-14.2019.8.26.0114; Relator (a): Marcelo Gordo;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Campinas - Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a
mulher; Data do Julgamento: 20/06/2020; Data de Registro:
20/06/2020).
(...) Merece reparo, entretanto, a r. sentença no que se
refere ao “sursis” concedido. Como é cediço, o artigo 78 do
Código Penal prevê dois tipos de suspensão condicional da
pena: 1o) o denominado “sursis” simples, consistente na
aplicação das condições de prestação de serviços à
comunidade ou limitação de fim de semana (§ 1o); 2o) o
“sursis” especial, consistente na aplicação das outras
condições previstas no § 2o. O “sursis” simples é mais severo
que o especial e, assim, somente deve ser aplicado se o
acusado não preencher os requisitos do “sursis” especial.
Na hipótese dos autos, tem-se que o réu preenche tais
requisitos, pois as circunstâncias do artigo 59 do Código
Penal não lhe são desfavoráveis, no entanto, a suspensão
condicional da pena abrangeu os dois tipos retro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501859-51.2019.8.26.0344 -Voto no 1.415
9
mencionados. Assim, afasta-se a condição de prestação de
serviços à comunidade imposta (“sursis” simples”),
permanecendo apenas as condições especificadas do
“sursis” especial. (TJSP; Apelação Criminal 0000913-
90.2018.8.26.0538; Relator (a): Augusto de Siqueira; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa
Cruz das Palmeiras - Vara Única; Data do Julgamento:
27/05/2020; Data de Registro: 27/05/2020)
E, em que pese o pleito da Procuradoria Geral de Justiça, no
sentido de exclusão da condição prevista no artigo 78, §2o, “a”, em virtude de sua ampla
aplicação, entendo que não há prejuízo em sua manutenção.
Até porque, o magistrado sentenciante também impôs, como
condição do sursis, na forma do artigo 79 do Código Penal, as medidas protetivas
anteriormente deferidas (proibição de aproximação da ofendida e proibição de contato),
nada mais sendo que uma condição complemento da outra. Ademais, nada impede que o
Juízo das Execução estipule os locais que o apelante está proibido de frequentar, atendendo
às particularidades do caso concreto da maneira que entender melhor.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
defensivo, mantendo-se a r. sentença conforme proferida.
XISTO RANGEL
Relator